Tribunal: TJPA
Processo: 0007379-93.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007379-93.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: MICHEL CHAVES DA LUZ

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.”

I. Caso em Exame

O embargante MICHEL CHAVES DA LUZ, foi condenado em primeira instância pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 209 (duzentos e nove) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs Apelação Penal, pleiteando, preliminarmente, o conhecimento do recurso e, no mérito, a desclassificação do crime para posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a revisão da dosimetria da pena e a fixação da pena mínima legal, além da multa no mínimo legal.

A 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando a pena para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em face do acórdão, a Defensoria Pública opôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos ou prequestionatórios.

II. Questão em discussão

O principal argumento da defesa nos Embargos de Declaração é o reconhecimento da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal
. A defesa alega que entre a publicação da sentença condenatória (05/12/2019) e a publicação do acórdão (24 ou 28/06/2024) transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, sem a ocorrência de marcos suspensivos ou interruptivos da prescrição.

III. Razões de decidir

No caso, a pena fixada em grau de apelação foi de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cujo prazo prescricional, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, é de
04 (quatro) anos
.

Considerando a publicação da sentença condenatória em 05 de dezembro de 2019 como
marco interruptivo da prescrição
(artigo 117, inciso IV, do Código Penal) e o lapso temporal até a publicação do acórdão em junho de 2024, constata-se que
transcorreu período superior a 04 (quatro) anos
.

Não se verificou nos autos qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional nesse período. O Ministério Público também se manifestou pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
deu provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para declarar extinta a punibilidade de MICHEL CHAVES DA LUZ
pela ocorrência da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 110, § 1º, e 109, inciso V, todos do Código Penal, em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes:
Artigo 33 da Lei nº 11.343/2006; Artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; Artigo 61 do Código de Processo Penal; Artigo 109, inciso V, do Código Penal; Artigo 117, inciso IV, do Código Penal; Artigo 107, inciso IV, do Código Penal; Artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Julgados relevantes:

Não há menção a julgados relevantes no texto fornecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do Recurso e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art.109, incisos V c/c at. Art. 110, § 1º todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0007379-93.2017.8.14.0401

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MICHEL CHAVES DA LUZ

DEFENSORA PÚBLICA: TÂNIA LOSINA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo interposta pela defesa de
MICHEL CHAVES DA LUZ,
em face de sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que os condenou nas
sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas). A pena fixada pela condenação ao crime de foi de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 209 (duzentos e nove) dias-multa.

O acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém. A condenação impôs uma pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
209 (duzentos e nove) dias-multa
, em regime aberto.

Inconformado com a sentença, a defesa do Recorrente interpôs
Apelação Penal.
Em sede de apelação, a defesa pleiteou, preliminarmente, o conhecimento do recurso, alegando que o termo de apelação foi tempestivo, sendo a apresentação extemporânea das razões recursais mera irregularidade. No mérito, requereu a desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (posse para uso pessoal), a revisão da dosimetria da pena-base com a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, e a fixação da pena no mínimo legal, além da aplicação da pena de multa no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e, caso conhecido, pelo seu total improvimento.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará conheceu do recurso e deu-lhe
parcial provimento
. A decisão reformou a pena para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

O acórdão foi publicado em
24/06/2024
(conforme Embargos de Declaração) ou
28/06/2024
(conforme parecer do MP).

A Defensoria Pública do Estado do Pará, em defesa do acusado, opôs
Embargos de Declaração com efeitos modificativos ou prequestionatórios
.

O principal argumento dos Embargos é o reconhecimento da
prescrição intercorrente
da pretensão punitiva estatal. A defesa alega que, entre a publicação da sentença condenatória (05/12/2019) e a publicação do acórdão (24 ou 28/06/2024), transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, sem a ocorrência de marcos suspensivos ou interruptivos da prescrição.

O Ministério Público, em parecer (22/08/2024), manifestou-se pelo
conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração
, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal do crime de tráfico de drogas.

Os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de segunda instância para manifestação sobre os Embargos de Declaração que, em parecer, manifestou-se favorável ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, aguardando decisão da 3ª Turma de Direito Penal sobre os Embargos de Declaração opostos pela defesa.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

A matéria trazida nos Embargos de Declaração versa sobre questão de ordem pública, qual seja, a prescrição, que pode e deve ser reconhecida em qualquer fase processual, inclusive de ofício, conforme o artigo 61 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o embargante foi condenado, em grau de apelação, à pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
. Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para penas superiores a 1 (um) ano e não excedentes a 2 (dois) anos é de
04 (quatro) anos
.

Compulsando os autos, verifica-se que a
sentença condenatória
em primeira instância foi publicada em
05 de dezembro de 2019.
O
acórdão
proferido por esta Turma foi publicado em
24 de junho de 2024
(conforme ID
20316039
) ou
28 de junho de 2024
(conforme informado no parecer do Ministério Público).

Considerando a data da publicação da sentença condenatória (05/12/2019) como marco interruptivo da prescrição (artigo 117, inciso IV, do Código Penal) e o lapso temporal até a publicação do acórdão (junho de 2024), constata-se que
transcorreu período superior a 04 (quatro) anos
.

Não se verifica, nos autos, a ocorrência de qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional no interregno mencionado.

Ante o exposto,
reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 110, § 1º, e 109, inciso V, todos do Código Penal, restando extinta a punibilidade de
MICHEL CHAVES DA LUZ
em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, com efeitos modificativos, para
declarar extinta a punibilidade
de
MICHEL CHAVES DA LUZ
pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/06/2025